Tribunal: TJDFT
Processo: 0705876-71.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. PESQUISAS INFORMATIZADAS. DILIGÊNCIAS NÃO EXAURIDAS. LOCAL INCERTO OU IGNORADO. NÃO CONSTATADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Conforme o teor do art. 239 do CPC, a citação é ato essencial para a regularidade do processo e sua ausência implica nulidade absoluta.

2. A citação por edital é medida excepcional, que só pode ser adotada quando: a) desconhecido ou incerto o réu; b) demonstrada a impossibilidade de localização do réu, por ser esta ignorada, incerta ou inacessível; ou c) nos demais casos expressamente previstos em lei, nos termos do art. 256 do CPC.

3. O esgotamento dos meios para promover a citação deve ser compreendido em sintonia com as particularidades do caso, hábeis a revelar que a parte ré está em lugar ignorado ou incerto.

4. Na hipótese, houve tentativa de citação em endereço certificado por incompleto pelo Oficial de Justiça. Contudo, em posterior pesquisa realizada no sistema Infoseg, foi fornecido o mesmo endereço com informações detalhadas (complementares), sem renovação do mandado citatório ao local. Logo, não observado o art. 256 do CPC.

5. A prematura determinação de citação por edital implicou evidentes prejuízos ao exercício do direito de defesa e do contraditório pela ré, que foi condenada a pagar a quantia de R$4.544,73 (quatro mil quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos), acrescida de correção monetária e de juros de mora a partir da data da última atualização da planilha.

6. Preliminar de nulidade da citação por edital acolhida. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.